Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NARRATIVA SUGESTIVA DE “GOLPE” USUALMENTE PRATICADO (LEI 9.099/95, ART. 5o). INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a condenação da requerida à indenização por danos materiais. Sustenta, em síntese, que: (i) visualizou um anúncio no site OLX de venda do FIAT/PALIO, placa JIX-3505/DF; (ii) entrou em contato com o suposto vendedor (“João Paulo”), que estaria a ajudar sua “cunhada” a vender o veículo; (iii) em 05.5.2020, com objetivo de vistoriar o bem, dirigiu-se até a residência da requerida, que mostrou o automóvel e apresentou a documentação comprobatória de que era a proprietária; (iv) na ocasião, a requerida teria afirmado que “João Paulo” teria namorado sua irmã e que eram “cunhados”; (v) a requerida teria afirmado que o pagamento do sinal de R$ 4.000,00 deveria ser feito a “João Paulo”, que teria indicado conta bancária de “Alexandre Silva Sampaio”; (vi) o requerente, em companhia de J.C.N. (cunhado da requerida), dirigiram-se até uma agência bancária, onde foi realizado depósito de R$ 3.800,00, na conta corrente indicada por “João Paulo”; (vii) entrou, então, em contato com “João Paulo”, que teria solicitado que aguardasse dez minutos, porque iria transferir os valores à requerida; (viii) o requerente, inconformado com a demora, teria oferecido R$ 500,00 à requerida, com vistas a garantir a aquisição do veículo, porquanto teria confiado que, no dia seguinte, por se tratar de negociação entre familiares, as pendências iriam ser sanadas; (ix) depois disso, a requerida teria esclarecido que: a) “João Paulo” não era seu cunhado; b) este teria lhe informado que possuía uma dívida com um “funcionário” (o requerente); c) iria adquirir o automóvel para quitá-la; d) teria lhe solicitado (à requerida) para que confirmasse o aludido parentesco para facilitar a negociação; e) não revelasse o valor do bem; (x) o requerente e a requerida, ao perceberem o bloqueio no aplicativo de mensagens, deram-se conta da fraude.
II. No microssistema dos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o).
III. No caso que ora se apresenta, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a parte requerida teria agido em conluio com “João Paulo” (eventual fraudador – terceiro estranho à lide), até porque a negociação do preço teria sido realizada diretamente com o intermediário/estelionatário. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, I).
IV. Entrementes, as provas produzidas evidenciam que tanto o requerente quanto a requerida teriam sido vítimas de “golpe” de estelionatário, a quem foi transferido o valor concernente ao pagamento parcial do veículo anunciado por meio do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1168145, DJE 27.5.2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1180865, DJE 1o.7.2019).
V. Não se pode deslembrar que, apesar de se tratar de ocorrência não rara no mundo do comércio eletrônico (Lei 9.099/95, art. 5o), o requerente não teria agido com o dever de cautela necessário à concretização de negócio jurídico em ambiente virtual, na medida em que realizou transferência bancária para a conta corrente de beneficiário estranho à negociação, o qual não seria o proprietário do automóvel, muito menos teria recebido procuração por parte deste para aludido fim. No mais, é fato incontroverso que a requerida, no momento da vistoria ao veículo, apresentou a documentação comprobatória da propriedade em relação ao bem.
VI. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida (CC, artigo 186), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos materiais.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).